Tribunal: TCU
Processo: 015.985/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geisa Gehnen e por GB Produtora  ME contra o Acórdão 8892/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Geisa Gehnen e por GB Produtora - ME contra o Acórdão 8892/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. declarar a prescrição ordinária e intercorrente da pretensão ressarcitória do TCU, com fundamento nos artigos 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 8892/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. arquivar os autos, nos termos do artigo 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.5. dar conhecimento deste acórdão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e aos demais interessados.